Tribunal: TJMMG
Processo: 1000000-89.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000000-89.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 24/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 8 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEMISSÃO DO MILITAR – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR (LEI N. 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1968) – PREVISÃO NORMATIVA EM VIGOR NA DATA DA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciana Estevam Rodrigues e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares alegadas de incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, da irretroatividade da lei mais gravosa e da incompetência do comandante-geral para aplicação da punição de demissão e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciana Estevam Rodrigues, viúva do ex-militar Samuel Rodrigues, em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível), que julgou improcedentes os seus pedidos apresentados nos autos da ação ordinária movida contra o Estado de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), em que se pretendia a declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar de demissão do então militar nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4.717/2010 – 8ª RPM. Originam-se os autos da ação ordinária, proposta por Luciana Estevam Rodrigues, com a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do ato de demissão do seu falecido marido, ex-Cabo PM Samuel Rodrigues, oriundo dos autos do PAD de Portaria n. 4.717/2010 – 8ª RPM, com a finalidade de que os proventos integrais que eram devidos lhe sejam repassados com todos os direitos, para que ela receba sua pensão por morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua petição inicial, a autora esclareceu que o seu falecido esposo, Samuel Rodrigues, ingressou na Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais em 18/04/1978, tendo trabalhado sempre com muita dedicação, competência e responsabilidade, fato este comprovado por meio de seu extrato funcional, porquanto se encontrava no conceito A-50. Disse que, em 3 de março de 1999, o militar se encontrava lotado na 49ª Cia PM/6° BPM/8ª RPM, na cidade de Aimorés/MG, quando faltou aos trabalhos naquela Unidade, sendo considerado desertor e agregado a partir do dia 12 de março de 1999, conforme consta no BGPM n. 023, de 25 de março de 1999, e, segundo o ex-militar, o motivo que o levou a desertar foram problemas financeiros, que estavam o incomodando, assim como sua família. Informou que, no período de 11 anos, os quais ficou fora do país, teve residência em Massachusttes e posteriormente na Flórida – EUA –, no entanto, quando voltou, retornou aos seus trabalhos na PM e foi submetido a PAD, em razão da deserção. Disse, ainda, que, após retornar ao Brasil, o então Cb PM Samuel Rodrigues foi acometido de graves enfermidades. No atestado de óbito, a causa da morte se deu por uma septicemia, a qual seja, uma infecção generalizada, advinda da ferida operatória de um membro amputado, que foi a perna esquerda, decorrente de alterações cardíacas prévias, além de ser o então Cb PM portador de câncer, do tipo Linfoma não Hodgkin. Fez um relato sobre o histórico médico de seu ex-marido, que supostamente teria evoluído até a sua incapacidade, enquanto ainda estava na Corporação militar. Afirmou que apresentava a ação para promover a anulação do ato de demissão de seu ex-marido e, via de consequência, ter reconhecido o seu direito a pensão, considerando que permaneceu casada com ele por 37 anos, até seu falecimento. Após a narrativa dos fatos, a autora arguiu a existência de uma prejudicial de mérito, a ocorrência de uma prescrição. Sustentou que, sob a ótica do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), o prazo prescricional para impor a sanção de demissão do militar era de 5 (cinco) anos, ou seja, o fato ocorreu em 3 de março de 1999, logo, em março de 2004 já estava prescrita a possibilidade de impor sanção ao militar falecido. De outro lado, caso se considere o prazo previsto no art. 90 da Lei estadual n. 14.310, de 18 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, o prazo seria de dois anos. Considerou que o PAD de Portaria n. 4.717, foi iniciado em 7 de maio de 2010, e a decisão definitiva se deu em 16/06/2012, ou seja, fora dos 2 (dois) anos previstos em lei. Alegou a incompetência absoluta do comandante-geral para aplicar a demissão de praças, o que implica nulidade absoluta do ato de demissão. Nesse ponto, aduziu que é somente o Tribunal de Justiça Militar quem detém a competência para proceder à demissão, em razão do princípio da igualdade, nos termos do art. 125, §4º, combinado com os arts. 142, §3°, VI, e 42, §1°, todos da Constituição da República, e dos arts. 39, §9º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que, na época em que o seu ex-marido concretizou a suposta conduta transgressiva, a deserção sequer constituía falta disciplinar. Aduziu que não se deveria aplicar ao seu ex-marido a norma dos artigos 240-A e 240-B da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, porque estes foram acrescentados ao Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) através do art. 10 da Lei Complementar n. 95/2007, vigente a partir de 18 de abril de 2007, fazendo da deserção não só crime militar como também transgressão disciplinar permanente. Disse que a transgressão, se ocorreu, deve ser considerada a partir da consumação da deserção, porque não existe transgressão permanente; que a ilegalidade na aplicação da norma do art. 240-A é explícita, porque não se pode aplicar ao presente caso, retroativamente, uma norma posterior mais prejudicial ao militar se, à época do fato, a lei aplicável era mais benéfica. Aduziu que a tese levantada pela Administração Pública Militar não pode ser acatada, especialmente após a vigência da Lei complementar n. 109/09, que dispõe que a deserção se consuma no nono dia, consequentemente, não pode haver entendimento de que a transgressão pelo cometimento de deserção seja permanente. No mérito, sustentou que, durante o período em que foi militar, o então Cabo PM Samuel Rodrigues apresentava problemas de saúde, de ordem física, conforme os relatórios das consultas médicas na Polícia Militar de Minas Gerais, e, após o retorno da deserção, houve o agravamento do quadro até sua morte. Alegou que, considerando que o Cb PM Samuel Rodrigues se encontrava doente e por isso deveria haver sido reformado, conforme determina o artigo 140, I e II, da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, e não demitido. Arguiu o cerceamento de defesa decorrente, porque uma pessoa doente não pode ser demitida. Arguiu, também, a ausência de tipificação da suposta transgressão disciplinar na data em que se considerou o militar desertor, demonstrando a nítida violação do devido processo legal e ainda do princípio da legalidade (art. 37, “caput”, da Constituição da República Federativa do Brasil). Alegou, ainda, a violação do princípio da razoabilidade, porque a Administração da Polícia Militar deveria ter instaurado o procedimento disciplinar imediatamente à constatação da deserção, uma vez que o RDPM não autorizava aguarda o retorno aos trabalhos do militar para tanto. Suscitou a falta de motivação do ato de demissão diante da inobservância ao art. 42 da Lei n.14.310, de 18 de junho de 2002. Ao final, a autora requereu que sejam acatadas as preliminares de prescrição e de incompetência absoluta do comandante, anulando o ato de demissão. No mérito, requer que sejam julgados procedentes os seus pedidos, declarando e decretando judicialmente a nulidade do ato que determinou e efetivou a demissão de Samuel Rodrigues das fileiras da Corporação, com a finalidade de que os proventos integrais que eram devidos lhe sejam repassados com todos os direitos, para que receba sua pensão por morte, condenando-se o Estado de Minas Gerais a pagar todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 os vencimentos que não foram pagos para o militar, de sua demissão até a data de seu falecimento, assim como as demais vantagens do cargo, e ao IPSM a pagar a ela a pensão a que faz jus a partir da morte de Samuel, em decorrência de sua inoportuna demissão, bem como o pagamento dos respectivos juros, custas e demais despesas judiciais na forma da lei. Deu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A ação foi inicialmente distribuída no Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o número 5168802-05.2016.8.13.0024 (evento 2 – CERT1). A petição inicial foi recebida e a justiça gratuita foi deferida em decisão juntada no Evento 4 – OUT20, página 18 e OUT21, página 2. O IPSM apresentou sua contestação no Evento 4 – OUT21, página 12 a 17. A autora impugnou a contestação do IPSM (Evento 4 – OUT22, páginas 14/18, OUT23, páginas 1/7). O Estado de Minas Gerais contestou a ação no Evento 4 – OUT24, páginas 28/37. A autora impugnou a contestação do Estado de Minas Gerais (Evento 4 – OUT24, páginas 39/68. Em decisão acostada no Evento 4 – OUT24, páginas 75/77, o meritíssimo juiz de direito da 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG declarou-se incompetente para processar o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar. A ação aportou nesta Justiça Militar e foi distribuída à 3ª AJME, em data de 23 de janeiro de 2019, no sistema PJe, sob o número 1000000-89.2019.9.13.0003. Certificou-se que, consultando o sistema do PJE, bem como o SINGEP, não foram encontradas outras ações cíveis, tramitando ou encerradas, com a mesma autora deste feito (Evento 4 – CERT25). Foram ratificados os atos praticados pela Justiça comum (decisão juntada no Evento 4 – DEC26). A autora informou a interposição de recurso de agravo ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, distribuído sob o número 1.0000.19.012204-4/001, em razão da declinação da competência pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 5 – OUT24/OUT25/OUT26) Os autos foram suspensos até o julgamento do agravo de instrumento (Evento 5 – INT29). Os autos foram redistribuídos ao juízo da 5ª AJME (Evento 6 – CERT27). A autora juntou cópia da decisão proferida nos autos do agravo em recurso especial interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso especial em face da decisão do agravo de instrumento (Evento 24 – DOC3) Após a apresentação de memoriais pelas partes, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível julgou improcedente os pedidos dos autos, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 36 – SENT1 – AJME). Nas razões de assim decidir, o meritíssimo juiz de direito afastou as preliminares, por entender que a deserção é um crime permanente, uma vez que sua consumação (que ocorre após o oitavo dia de ausência injustificada) se prolonga no tempo, estando o desertor em contínua situação de flagrante delito, podendo fazer cessar sua permanência apresentando-se voluntariamente, o que é o caso ex-PM Samuel Rodrigues, que se apresentou em 2010. Destacou que o ex-militar faltou o serviço a partir de 03/03/1999, e a deserção se consumou em 12/03/1999. No curso da deserção, houve a alteração do EMEMG (Lei Complementar n. 5.301, de 1969) pela Lei Complementar estadual n. 95, de 17 de janeiro de 2007, acrescentando os artigos 240-A a 240-E, em que se estabeleceu a deserção como transgressão disciplinar. Salientou que o militar foi considerado desertor a partir de 12/03/1999 e permaneceu nesta condição até 25/03/2010, quando se apresentou à Administração Militar, fazendo cessar a permanência da sua conduta, dando início a possível prescrição da pretensão punitiva disciplinar. E, uma vez que a Lei Complementar estadual n. 95/2007 já estava em vigor, a sua conduta foi classificada como ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, por força de imposição contida no artigo 240-A da Lei estadual n. 5.301/69, acrescentado pelo artigo 10 daquela. No âmbito administrativo, foi instaurado o PAD n. 4.717/2010 – 8ª RPM, cuja solução, ao final, culminou em sua demissão das fileiras da PMMG, tornando-se efetiva em 04/07/2012, razão pela qual não há que se falar em prescrição, no presente caso. No que tange à segunda preliminar, invocou o enunciado da súmula 6731 do excelso Supremo Tribunal Federal para afastar a alegação da autora de incompetência do comandante-geral para o proferimento da decisão de perda de graduação do ex-militar. Concernente à preliminar suscitada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), reconheceu que tal autarquia não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto se procedente a ação, as responsabilidades do Estado de Minas Gerais e do IPSM não se confundiriam, na medida em que, ao Estado de Minas Gerais caberia indenizar aos herdeiros os proventos não recebidos e eventuais outras indenizações, e ao IPSM, o benefício previsto no artigo 12, II, a, da Lei 10.366, de 28 de dezembro de 1990, mas decorrente de sua reintegração, mediante ajuizamento próprio e oportuno. No mérito, apresentou os fundamentos seguintes: Ultrapassadas as preliminares, passo ao mérito da causa, devendo, de plano, consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle 1 Enunciado da súmula 673 do STF dispõe: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão, senão vejamos. De início, acredita a Autora que seu falecido esposo deveria ter sido reformado, e não excluído, devido ao seu estado de saúde. Quando de sua apresentação em 25/03/2010, após o período de ausência, o ex militar foi submetido a avaliação médica, tendo sido atestado, in verbis: “Atesto que Samuel Rodrigues, ao exame clínico, não apresentou sinais de doenças infecto-contagiosas, alterações evidentes dos órgãos dos sentidos, ou vícios de conformação, achando-se em condições de participar das aulas racionais de educação física. Não evidenciou sinais de déficit ou doenças neuropsiquiátricas durante a entrevista.” Por outro lado, compulsando os autos do PAD, não me passou despercebido o fato de que o então militar não levantou este argumento em nenhum momento durante todo o seu curso, não contendo ali, nenhuma menção, ou mesmo documentos aptos a serem analisados pela Administração Militar. Nessa toada, imperioso ressaltar que, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que a decisão disciplinar foi embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, os alegados vícios procedimentais não se encontram revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pela Autora, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Entendimento diverso é imiscuir no mérito da decisão, hipótese vedada pelo poder discricionário conferido à Administração, nos termos do artigo 2º, da Constituição Federal. Noutro giro, também deve ser rechaçada a aventada atipicidade da conduta, por ausência de suas elementares – grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe, por entender que a deserção não seria transgressão disciplinar, e sim faltar ao serviço. Nesse contexto, impõe registrar que no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Aplicável, aqui, a antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.[...] Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atribuída ao então militar com as transgressões disciplinares vislumbradas. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. No tocante à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Já quanto à alegação, pela Autora, de afronta à ao princípio da motivação, por não ter o Comandante observado o disposto no artigo 42, do CEDM, quando da aplicação da punição, também não lhe assiste razão, na medida em que, pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, quais sejam, o Processo de Deserção com sentença condenatória transitada em julgado, depoimentos de testemunhas e outros documentos, não resta dúvida acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. O artigo 240-A impôs à Autoridade Administrativa Militar o dever de sancionar o militar desertor, pelo cometimento de ato definido legalmente como ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar de demissão ao ex PM Samuel Rodrigues. A autora interpôs recurso de apelação (Evento 41 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando as razões iniciais. Arguiu como preliminares a inobservância do princípio da irretroatividade da lei mais benéfica e da prescrição. Alegou a incompetência absoluta da autoridade militar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 aplicou a demissão a seu marido. No mérito, sustentou a ilegalidade do ato disciplinar de demissão. Ao final, requereu a reforma da sentença, para julgar procedentes todos os seus pedidos. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 50 – CONTRAZAP1 – AJME). Sobre a preliminar de ocorrência da prescrição da suposta transgressão disciplinar, salientou o caráter permanente da transgressão de deserção, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que se considera como o tempo da transgressão todo o período em que o agente ostentar a condição e/ou praticar a atividade típica da deserção, consoante o enunciado da Súmula n. 82 deste Tribunal de Justiça Militar. No que tange à alegação de vícios procedimentais, destacou que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 142, §3º, inciso VI, prevê que a perda do posto do oficial só se dará mediante decisão do Tribunal Militar competente. Alegou que tal norma não se aplica ao de cujus porque ele era cabo, isto é, praça, não compondo, portanto, o quadro do oficialato, e, em decorrência disso, não se pode permitir a aplicação do mencionado dispositivo ao caso de Samuel, de modo que não merece prosperar a alegação de que o então militar só poderia ter sido excluído através de decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça Militar competente. Alegou, ainda, que a decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG é perfeitamente legal, tendo em vista que foi emanada nos exatos termos do disposto no art. 74, §1º, do CEDM, o qual atribui a esta autoridade a competência para decidir pela aplicação ou não das penas de demissão ou reforma disciplinar. Nesse ponto, concluiu que não subsiste a alegação de que o comandante-geral não possuía competência para aplicar a pena de demissão. Sustentou que, a partir do momento em que se reconhece que a transgressão disciplinar de deserção possui caráter acessório e segue as características do crime de deserção, tal transgressão assume a natureza de uma transgressão continuada. Sustentou, ainda, ser aplicável à transgressão em discussão a Súmula n. 711, editada pelo STF, que prevê a aplicabilidade da lei penal mais gravosa aos crimes continuados, mesmo nos casos em que a vigência da Lei é anterior à cessação da permanência. De outro lado, aduziu que, se considerando que a transgressão em epígrafe é permanente, pode-se concluir que a Lei Complementar n. 95/2007 aplica-se aos fatos iniciados antes de sua entrada em vigor, em decorrência da aplicação analógica da Súmula n. 711 do Sodalício supracitado. Argumentou que, quanto ao PAD, constata-se que ele foi conduzido com a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, em todas as fases do Processo, a Administração Pública Militar notificou o acusado para realizar a defesa, deu publicidade a todos os atos procedimentais e garantiu a efetivação das instâncias recursais. A título de exemplo, mencionou os termos de notificação de fls. 24 e 34, a apresentação de defesa prévia pelo acusado às fls. 45/51 e de 2 Enunciado da súmula 8 do TJMMG: “A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alegações finais às fls. 131/343, bem como de recurso disciplinar à fl. 451/468. Alegou que o simples fato de o apelante se encontrar com problema de saúde não constituiu argumento hábil a amparar eventual cerceamento de defesa, sobretudo porque não foram juntados documentos que comprovassem que, no decorrer do procedimento, ele encontrava-se física ou psicologicamente incapacitado para exercê-lo. Nesse aspecto, ressaltou que, no dia 25 de março 2010, o então militar foi submetido a exame clínico e o médico responsável atestou que ele estava em perfeito estado de saúde (fl. 14) Alegou que o ato de demissão foi exaustivamente fundamentado, conforme decisão proferida pelo comandante-geral, já juntada aos autos (fl. 620 e ss), demonstrando os motivos que o levaram a entender pela caracterização do delito de deserção. Requereu que, em caso de reforma da sentença, seja o arcabouço fático-jurídico analisado à luz do art. 2º, caput, do art. 5º, inciso II, e do art. 37, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que o ato punitivo em questão se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise do apelo da autora, entendo que este não merece o seu provimento, pelas razões que passo a expor. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, para a manutenção da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4.717/2010 – 8ª RPM. Verifica-se dos autos que o PAD de Portaria n. 4.717/2010 – 8ª RPM foi suficientemente claro quanto aos fatos imputados ao militar e ao enquadramento de sua conduta no Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) – Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002 – e art. 240-A da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), bem como à infringência da honra pessoal e do decoro da classe pela prática da transgressão de deserção (Evento 2 – PET6, páginas 4/5 – AJME). Passo à análise da prejudicial de mérito e das preliminares suscitadas pelo apelante. I - Da prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para a análise do pedido de incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação à deserção praticada pelo ex-militar Samuel Rodrigues, é importante ressaltar que a transgressão disciplinar de deserção é permanente (Enunciado da Súmula n. 8 do TJMMG). O dito militar se ausentou do serviço em 3 de março de 1999 e se apresentou à Corporação Militar somente em 25 de março de 2010, quando foi revertido aos quadros das praças da Polícia Militar (QPPM). Primeiramente, sobre a alegação de que se aplica a prescrição da pretensão disciplinar no prazo previsto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), insta salientar que o citado regulamento (Decreto estadual n. 23.085, de 10 de dezembro de 1983) já havia sido revogado pelo art. 993 da Lei n. 14.310/2002, sendo inaplicável em 2010. No tocante aos prazos estabelecidos para a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Militar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, esta mostra-se pacificada neste Tribunal castrense. Atualmente, vigora o entendimento de que o artigo 90 do CEDM é inconstitucional, sendo que, em substituição aos prazos ali previstos, aplica-se o preceito contido no art. 258 da Lei Estadual n. 869/52, conforme se vê nos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3 deste Tribunal, in verbis: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 – grifei. SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013 alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). – grifei. Resta assentado o entendimento de a deserção prescrever em 4 (quatro) anos, contados da data da instauração do procedimento administrativo à data da ativação –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. O início do prazo prescricional é o dia da instauração do PAD, em 30 de abril de 2010 (Evento 2 – PET6, páginas 4/5 – AJME). O ato de demissão foi efetivado em data de 4 de julho de 2012, não tendo decorrido o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição. 3 Art. 99 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 23.085, de 10 de outubro de 1983, e os arts. 1º a 16 da Lei nº 6.712, de 3 de dezembro de 1975. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por essa razão, passo pela alegação de incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. II – Da irretroatividade da lei mais gravosa Nesse ponto, a deserção enquanto transgressão disciplinar somente veio a ser tipificada no Estado de Minas Gerais com o advento da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, que alterou o Estatuto de Pessoal da Polícia Militar, estipulando: Art. 10. A Lei n. 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 240-A e 240-B: Art. 240-A. O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único. O prazo para submissão do militar a processo administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B. Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. Uma vez que o ex-militar retornou ao trabalho após a entrada em vigência das alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, no EMEMG, que passou a prever, expressamente, a deserção como transgressão grave, a sua conduta tornou-se passível de demissão, por ofensa direta à honra pessoal e ao decoro da classe. Aplica-se aqui o entendimento do enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG de que: “A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor”. Nesse ponto, a partir desse entendimento consolidado, não há que se falar em infringência do princípio da irretroatividade da lei, visto que as leis que disciplinaram a deserção quanto à transgressão, que estavam em vigor quando da cessação de sua prática, seriam a Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, e a Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969. Quanto à honra pessoal e ao decoro da classe, estes são valores de caráter objetivo a serem observados por todos os integrantes da Corporação Militar, no que se refere à ética e à disciplina militares, que são atingidas pelo abandono injustificado do serviço militar (do cargo). A infringência desses valores gera o procedimento administrativo para averiguar a exata realização da transgressão, a qual, comprovada, sem qualquer causa de justificação (art. 19 do CEDM), terá como punição a demissão. Sendo assim, passo pela preliminar de aplicação do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. III – Da incompetência absoluta do comandante-geral para a demissão das praças No âmbito do Estado de Minas Gerias, a autoridade detentora do poder de decisão nos autos do PAD é o comandante-geral (art. 45, inciso I, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa. Sobre a possibilidade da decretação da perda da graduação das praças no âmbito administrativo (por demissão ou pela perda da graduação após a transferência para reserva), em virtude da prática de transgressões disciplinares, restou consolidado no Enunciado n. 673 do excelso Supremo Tribunal Federal: O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. (Data de Aprovação em Sessão Plenária de 24/09/2003, publicado no DJ de 09/10/2003, p. 4; DJ de 10/10/2003, p. 4; DJ de 13/10/2003, p. 4). Nesse sentido, destaco: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. A jurisprudência foi reafirmada no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF, ARE 1109615 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, processo eletrônico DJe-157, divulgado em 03-08-2018 e publicado em 06-08-2018) Com esses apontamentos, mantenho a respeitável sentença quanto ao não acolhimento da preliminar de incompetência do comandante-geral para aplicação da punição de demissão. No mérito, firmo-me no sentido do entendimento do douto e respeitável Juízo “a quo” sobre a regularidade do ato de demissão do marido da apelante, uma vez que, no seu poder disciplinar, a Administração Militar apurou a transgressão e solucionou o procedimento administrativo dentro do prazo legal, sem quaisquer vícios de forma. Incumbe ao responsável pela condução do processo administrativo a intimação/notificação da parte sobre cada um dos atos praticados naqueles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 autos, o que possibilita a sua insurgência contra as possíveis irregularidades, em observância à publicidade, à transparência e à legalidade dos atos da Administração Pública, bem como ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, da Constituição da República/88), assegurando-se o devido processo legal. Conclui-se que não houve o cerceamento de defesa nos presentes autos, sequer inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque o ex-militar foi cientificado de todos os atos praticados nos autos. De outro lado, no tocante à suposta incapacidade física do ex-militar, que daria a ele o direito de reforma, na data de sua apresentação voluntária, em 25/03/2010, após o período de ausência, o ex-militar foi submetido a avaliação médica, tendo sido atestado, in verbis: Atesto que Samuel Rodrigues, ao exame clínico, não apresentou sinais de doenças infecto-contagiosas, alterações evidentes dos órgãos dos sentidos, ou vícios de conformação, achando-se em condições de participar das aulas racionais de educação física. Não evidenciou sinais de déficit ou doenças neuropsiquiátricas durante a entrevista. – documento de evento 2 – COP8, páginas 10/11. A própria autora informa que os motivos pelos quais seu ex-marido cometeu o crime de deserção foi o financeiro, tendo ele, inclusive, trabalhado de forma remunerada enquanto esteve nos Estados Unidos da América (país de seu destino no período em que faltou ao serviço), o que demonstra mais uma vez a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica. O abandono de sua função por 11 (onze) anos, sem quaisquer justificativas plausíveis para esse descaso com a sua carreira, já caracteriza elementos suficientes para a realização do tipo transgressional da deserção, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Os reveses financeiros não acobertam o descaso (ou abandono, sem comunicação prévia ou amparo legal) de uma pessoa com quaisquer atividades remuneradas exercidas tanto no âmbito público quanto no privado. Sobre a possibilidade de se proceder à reforma por incapacidade física, conforme ressaltou o meritíssimo magistrado “a quo”, ao compulsarem-se os autos do PAD, percebe-se que o então militar não levantou questões relacionadas ao seu suposto estado de saúde delicado ou comprometido. Essa inovação argumentativa se deu em juízo. Contudo esse argumento não está afeto a matéria disciplinar, motivo pelo qual não se encontra na esfera de competência desta Justiça Militar. Com o devido respeito, ouso dizer que os depoimentos testemunhais, e mesmo o conceito funcional do militar (A, com cinquenta pontos positivos) não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa, ainda que sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Da leitura da decisão contida no Evento 4 – COP10, páginas 5/9 e COP11, verifica-se que todos os pontos suscitados pelo militar no âmbito administrativo foram afastados pelo excelentíssimo comandante-geral da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente no que se refere à configuração da transgressão à vista do EMEMG e do CEDM; sobre a repercussão da conduta no âmbito administrativo e no público externo, entre outros argumentos do militar; e sobre o pedido de reforma compulsória disciplinar. Considero existentes fundamentos suficientes para uma decisão administrativa, com vistas ao contido no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. Conforme já me manifestei por vezes no âmbito criminal, o delito de deserção é grave e fere o dever de lealdade para com a Instituição Militar, além de gerar prejuízos e transtornos operacionais. Percebo que, no âmbito administrativo, o PAD foi instaurado e teve sua tramitação regular, sendo que, no que concerne à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, constituindo mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pela autora, para manter a sentença de primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator